Tribunal: TJSP
Processo: 1004885-26.2016.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviços (credenciamento e adesão a sistema de recebimento de pagamentos por meio de cartões). Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Sentença de improcedência. Razões recursais que se constituem em singela cópia integral de peça processual apresentada na origem. Ausência de fundamentos de fato e de direito para reforma da r. sentença. Descumprimento do art. 1010, III,

Ementa:
Prestação de serviços (credenciamento e adesão a sistema de recebimento de pagamentos por meio de cartões). Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Sentença de improcedência. Razões recursais que se constituem em singela cópia integral de peça processual apresentada na origem. Ausência de fundamentos de fato e de direito para reforma da r. sentença. Descumprimento do art. 1010, III, do CPC.
Afigura-se desarrazoado considerar-se singela cópia dos termos da exordial como ataque efetivo aos fundamentos da r. sentença, na tentativa de demonstração de seu desacerto. Em razão da falta de motivação, o recurso do autor não atende à exigência do art. 1010, inc. III, do CPC.
Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357822
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004885-26.2016.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ADELAIDE MOREIRA LIMA, é apelada CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004885-26.2016.8.26.0084 - Comarca de Campinas
2/6
Voto no 24.670
Apelação Cível no 1004885-26.2016.8.26.0084
Comarca de Campinas Foro Regional de Vila Mimosa / 1a Vara Cível
Juiz(a): Alfredo Luiz Gonçalves
Apelante(s): Adelaide Moreira
Apelado(a)(s): Cielo S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (credenciamento e adesão a sistema
de recebimento de pagamentos por meio de cartões). AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER c.c.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE SE
CONSTITUEM EM SINGELA CÓPIA INTEGRAL DE PEÇA
PROCESSUAL APRESENTADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO PARA REFORMA DA R.
SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1010, III, DO CPC.
Afigura-se desarrazoado considerar-se singela cópia dos termos
da exordial como ataque efetivo aos fundamentos da r.
sentença, na tentativa de demonstração de seu desacerto. Em
razão da falta de motivação, o recurso do autor não atende à
exigência do art. 1010, inc. III, do CPC.
Apelação não conhecida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 299/302, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial dessa ação de obrigação de fazer c.c. reparação de
danos morais que ADELAIDE MOREIRA LIMA move em face de CIELO S/A.
A autora narra na inicial ter celebrado com a corré CIELO, por
meio de ligação telefônica, um contrato de credenciamento e adesão a
sistema de recebimento de pagamentos por meio de cartões de débito e
crédito, salientando que no momento da contratação ficou acertado entre as
partes que os valores referentes às vendas por meio de crédito seriam
repassados à autora em até trinta dias da operação, bem como, no caso das
vendas à débito, tais valores seriam repassados no prazo de até dois dias.
Que a ré passou a reter os pagamentos realizados por meio de vendas à
credito, deixando de repassar os valores correspondentes às transações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004885-26.2016.8.26.0084 - Comarca de Campinas
3/6
relacionados aos comprovantes anexados aos autos, e, posteriormente,
descredenciando a autora junto ao seu sistema de vendas por meio de
cartões. Afirmou ter procurado a ré para solucionar o problema, não
obtendo qualquer êxito em sua busca, uma vez que a referida empresa
insistiu na retenção dos valores questionados, que alcançam a quantia de
R$ 17.320,00. Atribui falha na prestação dos serviços prestados pela ré,
decorrente da retenção indevida de valores que deveriam lhe ser repassados
em decorrência da contratação entabulada entre as partes. Aduz que a
relação contratual firmada entre as partes é de consumo, devendo assim
serem aplicadas ao caso as hipóteses previstas no Código de Defesa do
Consumidor. Aduz padecimento de dano moral. Pede a condenação da ré
ao pagamento em dobro dos valores por ela retidos de forma indevida, bem
como à reparação do dano moral que alega ter sofrido.
Em contestação, a ré CIELO sustenta que a retenção dos valores
decorre da constatação de fraudes nas operações executadas no
estabelecimento da autora que, por sua vez, não foi diligente em sua prática
comercial, fragilizando o sistema. O risco do negócio restou devidamente
distribuído no contrato, salientando que atribui-se ao estabelecimento
comercial o ônus decorrente das transações fraudulentas, posto ser a única
parte a ter contato direto com o portador do cartão no momento em que se
realiza a transação. Afirmou que todas as transações apresentadas pela
autora foram contestadas pelos verdadeiros donos dos cartões, afirmando,
ainda, existir indícios de que a autora se utilizava do equipamento
fornecido para o fomento de atividade comercial ilícita, derivada da
exploração sexual, com a qual a empresa contratante não pode compactuar.
Assevera que a retenção dos valores decorre de ato legítimo praticado pela
operadora, uma vez ter restado evidente a ocorrência de violação às normas
contratuais, principalmente àquelas constantes nos artigos 12 e 21 do
instrumento contratual. Também alegou inexistir relação de consumo entre
as partes, posto que o objetivo da autora era de fomentar sua atividade
comercial por meio da contratação dos serviços fornecidos pela ré.
Impugna existência e extensão do dano, afirmando ainda ser inaplicável a
hipótese de restituição em dobro dos valores retidos.
Apesar de devidamente intimada, a autora não se manifestou
em relação à contestação apresentada pela ré.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) a legislação consumerista não
é aplicável à hipótese em exame; (b) houve a comprovação das operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004885-26.2016.8.26.0084 - Comarca de Campinas
4/6
realizadas por cartões afirmadas pela autora, assim como restou
incontroversas nos autos a existência de relação comercial entre as partes
quanto à discussão sobre legitimidade da retenção da quantia de 17.320,00
pela ré; (d) não restou demonstrada a alegada abusividade cometida pela ré
e tampouco a existência de quebra da boa fé objetiva da mesma em no
decorrer da relação contratual mantida entre as partes; (e) a autora, por
meio da cláusula 12a do contrato, possuía plena ciência da hipótese de
vedação da utilização do equipamento em relação à aceitação de
pagamentos por terceiros não titulares do cartão, realização de
desmembramento de uma única operação em várias outras e insistência na
efetivação de transações negadas, de modo que, dessa forma, assumiu em
sua plenitude o risco do negócio, o qual não pode ser atribuído à ré; (f) o
contrato possui cláusulas expressas que autorizam a recusa no pagamento e
a sua resilição por parte da ré, quando detectada a ocorrência de fraude.
Assim, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Contra referida sentença, a autora opôs embargos de
declaração, onde afirmou que os seus fundamentos sentença estariam em
sentido completamente contrário ao espelhado pela documentação
colacionada aos autos, insistindo na hipótese de incidência do Código de
Defesa do Consumidor ao caso concreto, bem como, asseverando não ter
sido comprovada a hipótese de fraude nas operações questionadas.
Os embargos foram rejeitados.
Inconformada a autora apela às pp. 324/338. Repisa, letra por
letra, vírgula por vírgula, a mesma tese já expendida em seus embargos,
para questionar a higidez da r. sentença proferida pelo d. magistrado “a
quo”. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
A ré ofertou contrarrazões (pp. 347/359).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não pode ser conhecido.
E isso porque a autora, apenas e tão somente, repetiu ipsis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004885-26.2016.8.26.0084 - Comarca de Campinas
5/6
litteris, letra por letra, vírgula por vírgula, a mesma redação de seus
embargos de declaração (fls. 305/316).
Afigura-se desarrazoado considerar-se singela cópia dos
termos da referida peça processual como ataque efetivo aos fundamentos
da r. sentença, na tentativa de demonstração de seu desacerto.
Em brilhante voto proferido no julgamento da Apelação no
0221448-30.2009.8.26.0002 (julg. em 15.05.2013), o eminente Desembargador
JOSÉ REYNALDO esclareceu que “(...) Para que o recurso seja conhecido não basta a
satisfação dos requisitos de admissibilidade recursal, como a tempestividade e o
preparo; é necessário impugnar de forma específica os fundamentos da sentença”.
Também nesse sentido:
“Monitória Cheque prescrito Não observância da regularidade formal.
A peça recursal deve impugnar de forma específica os fundamentos da
r. sentença, bem como demonstrar os motivos a ensejar uma nova decisão
Mera reiteração da contestação.
Falta de Dialeticidade - Não
observância do art. 514, incisos I e II, do CPC. Recurso não conhecido”
(TJSP, Ap. no 0028427-32.2011.8.26.0451, Rel. Des. JOSÉ REYNALDO,
j. em 22.05.2013).
“Recurso Apelação Razões sem crítica à sentença Cambial
Duplicata mercantil Ação declaratória de nulidade, precedida de medida
cautelar de sustação de protesto extrajudicial - Alegação de não
recebimento das mercadorias
Razões de recurso totalmente
desconectadas da decisão e da própria razão de decidir Ausência de
impugnação específica (art. 514, II, do CPC) - Recurso não conhecido.”
(TJSP, Ap. no 9204295-02.2007.8.26.0000, Rel. Des. CERQUEIRA LEITE,
j. em 29.02.2012).
O tema era pacífico no extinto Primeiro Tribunal de Alçada
Civil do Estado de São Paulo, que emitiu a súmula no 4: “Não se conhece de
apelação quando não é feita a exposição do fato e do direito e razões do pedido de nova
decisão”.
Descumpriu-se, pois, o disposto no art. 1010, inc. III, do Código
de Processo Civil, uma vez que não se pode considerar simples cópia de
outras peças como fundamentos de fato e de direito pelos quais entende o
apelante que devesse ser reformada a r. sentença proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004885-26.2016.8.26.0084 - Comarca de Campinas
6/6
Não se especificando as razões do inconformismo, limitando-
se o recorrente à transcrição integral dos embargos de declaração em que a
recorrente alegava simplesmente que a sentença teria contrariado a
documentação encartada, o recurso beira a litigância de má-fé.
No sentido da inadmissibilidade de recurso sem motivação:
REsp. no 65.773/SP, 6a T., rel. Min. ADHEMAR MACIEL, j. em 11.09.1995; e REsp. no
58.433/SP, 5a T., rel. Min. EDSON VIDIGAL, j. em 10.05.1995.
3. Em face do exposto, não se conhece do recurso. Levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, ficam majorados para
12% da mesma base de cálculo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.